Tribunal: TJES
Processo: 0017521-24.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017521-24.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INEXISTÊNCIA – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRINCÍPIO DO
PACTA SUNT SERVANDA
– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1.
O prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança de mensalidades escolares é de cinco anos, nos termos do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é a data de vencimento de cada parcela inadimplida. No caso em tela, considerando o vencimento da mensalidade em 5 de março de 2015, a prescrição somente se consumaria em março de 2020, inexistindo prescrição.

2.
Quanto à alegação de prescrição intercorrente, verificou-se que a parte autora não permaneceu inerte durante o curso do processo, tendo adotado diversas diligências para viabilizar a citação da parte ré, inclusive apresentando múltiplos endereços com essa finalidade.

3.
Do pedido desistência contratual, constatou-se que este foi formalizado apenas em 12 de março de 2015, ou seja, após o vencimento da mensalidade de março em 5 de março de 2015. Assim, permanece a obrigação de pagamento dessa parcela, conforme os termos do contrato firmado entre as partes.

4.
Aplica-se o princípio do
pacta sunt servanda
, que determina o cumprimento das obrigações contratuais nos moldes pactuados pelas partes.

5.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0017521-24.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANILZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da
a
ção de
c
obrança
, ajuizada pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UVV-ES,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da mensalidade vencida em março de 2015.

Nas razões recursais (id. 11130532), sustenta a apelante, em síntese, que: i) a pretensão de cobrança encontra-se prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil e ii) não há inadimplemento.

Contrarrazões apresentadas no id. 11130735 pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0017521-24.2018.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANILZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA

APELADO: SOC EDUC DO ESP SANTO UNIDADE DE V VELHA ENSINO SUPERIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VANILZA APARECIDA DA SILVA FERREIRA
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada pela
SOCIEDADE EDUCACIONAL DO ESPÍRITO SANTO – UVV-ES,
que julgou procedente o pedido inicial para condenar a requerida ao pagamento da mensalidade vencida em março de 2015.

Nas razões recursais (id. 11130532), sustenta a apelante, em síntese, que: i) a pretensão de cobrança encontra-se prescrita, em razão da aplicação do prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil e ii) não há inadimplemento.

Contrarrazões apresentadas nos id. 11130735 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que concerne à alegada prescrição, é sabido que o prazo prescricional aplicável às pretensões de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos, conforme dispõe o art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.

Ademais, o termo inicial para a contagem do referido prazo prescricional é a data de vencimento de cada mensalidade inadimplida. Assim, no caso em apreço, considerando o vencimento da última mensalidade, a prescrição somente se consumaria em março de 2020.

Assim, entendo irretocável a sentença ao rejeitar a prejudicial, sendo no mesmo sentido a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. DEVEDORA PRINCIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL. CONTAGEM A PARTIR DO VENCIMENTO DE CADA UMA DAS MENSALIDADES VENCIDAS. FALHA NO ADITAMENTO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL FIES. MENSALIDADE. INADIMPLÊNCIA. QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
II. A pretensão de pagamento deduzida em ação monitória que tem por fundamento contrato de serviços educacionais é de 5 (cinco) anos, a contar do vencimento de cada parcela (mensalidade) inadimplida
. (TJMA; AC 0831016-48.2021.8.10.0001; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Ângela Maria Moraes Salazar; DJNMA 02/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DEMORA PARA EFETUAR A COBRANÇA. FACULDADE DO CREDOR. CONTRATO NULO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA NA PRIMEIRA PÁGINA E INSERÇÃO DE DADO MANUAL. DOCUMENTO QUE NÃO EXIGE FORMALIDADE, APENAS COMPROVAÇÃO DA DÍVIDA. EXCESSO DE COBRANÇA. INEXISTENTE. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Como o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento da mensalidade (referente ao Curso de Enfermagem. P. 08/09), tendo a primeira vencido em 31/08/2014, e o ajuizamento da ação monitória ocorrido em 30/08/2019, tem-se que não decorreu o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil.
[...] (TJMS; AC 0810351-22.2019.8.12.0002; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues; DJMS 29/11/2022; Pág. 124)

Ainda, quanto à prescrição intercorrente, tal como o d. Magistrado primevo, não vislumbro qualquer postura desidiosa por parte da recorrida no curso do processo, tendo requerido diversas diligências para viabilizar a citação da apelante, apresentando múltiplos endereços com este objetivo. Dito isso, passo a analisar as demais questões suscitadas.

Resta incontroverso que a apelante contratou a apelada para prestar serviços educacionais do curso de graduação – psicologia –, mediante parcelas mensais, com vencimento no dia 05 (cinco) de cada mês. No referido contrato (fls. 12/17 – autos físicos), assim está previsto sobre desistência:

3.2.1. Se a pretensão de cancelamento for manifestada após a formalização da matrícula e iniciadas as aulas, os coobrigados
deverão quitar todas as parcelas vencidas até a data do protocolo do pedido.
Aplica-se a disposição acima aos casos de pagamento antecipado da semestralidade.

Como se observa no protocolo de desistência formulado pela requerente (fl. 65 – autos físicos), verifica-se que a apelante apresentou o pedido de desistência apenas no dia 12/03/2024, ou seja, após o vencimento da parcela referente ao mês de março, ocorrido em 05/03/2024.

Assim, o princípio do
pacta sunt servanda
, fundamental no Direito Contratual, estabelece que os contratos devem ser cumpridos conforme as condições livremente pactuadas entre as partes. Desse modo, a apelada, ao exigir o pagamento da parcela correspondente à mensalidade do mês de março, age dentro das prerrogativas que lhe são conferidas como instituição contratante.

Portanto, o inadimplemento contratual por parte da aluna mostra-se evidente, tendo em vista que tal fato foi devidamente comprovado pelos documentos anexados aos autos, não havendo necessidade de qualquer reparo no
decisum
recorrido.

Diante dessas ponderações,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra, mantenho incólume a sentença recorrida.

Majoro a verba fixada em primeiro grau de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Entretanto, por ser a apelada beneficiária da assistência judiciária gratuita, a obrigação dela de pagar custas processuais e honorários advocatícios ficará sob condição de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 27/01/2025 a 31/01/2025

Acompanho o E. Relator.